Tribunal: TJDFT
Processo: 0749421-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749421-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cálculos da contadoria. Concordância. Homologação. Preclusão lógica. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar em relação ao crédito dos honorários da fase de cumprimento de sentença, no montante de R$ 6.183,89 (seis mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos). II. Questão em discussão 2. Aferir se incide a preclusão lógica sobre a discussão do valor exequendo. III. Razões de decidir 3. A preclusão é princípio fundamental e indispensável no âmbito do Direito Processual, propiciando a condução ordenada e eficiente dos processos. A disposição normativa assegura que as questões já decididas ou aquelas para as quais o prazo de impugnação expirou, não sejam reexaminadas de forma intermitente e reiterada, garantindo, assim, a estabilidade e a segurança dos julgamentos. Sem o impedimento à recorrência de discussões sobre os mesmos pontos, o processo não teria uma marcha sequencial e lógica, ao contrário, seriam constantes os retrocessos. 4. No caso, o agravante concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais deram lastro à expedição da RPV. Assim, não pode agora a agravante querer impugnar o valor recebido, ao argumento de erros naqueles cálculos, pois se trata de ato incompatível com o inicialmente praticado. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, defendendo que é possível a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo, a qualquer tempo, sem implicar ofensa à preclusão. Aduz que o ofício requisitório complementar expedido (ID 109996380 dos autos originários), referente ao valor residual devido ao recorrente a título de honorários da fase de cumprimento de sentença, não quita o total do débito, porque o montante nele contido está em completo descompasso com a decisão preclusa de ID 100953259, a qual, acertadamente, consignou que a contadoria judicial deveria levar em consideração o proveito econômico obtido no feito, ou seja, o percentual de 10% (dez por cento) deveria incidir, necessariamente, sobre o valor devido ao credor principal da obrigação, não podendo ser utilizado como base de cálculo apenas o valor da causa apresentado na petição e/ou na emenda à inicial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A preclusão lógica impede o conhecimento de recurso, pois é vedado o comportamento processual contraditório. (AgRg no REsp n. 2.151.012/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020